Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Decisão 1. Apelação cível interposta por Heloísa Teixeira do Nascimento (ID no 22123222) contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório de veículos proposta pela apelante em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 22123217). A exigibilidade dessas verbas foi suspensa ante a concessão da gratuidade (ID no 22123179). 2. Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID no 22123234). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 5. O recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 6. A sentença de ID no 22123217 foi disponibilizada em 30/9/2020, quarta-feira, e publicada no Dje de 1o/10/2020, quinta-feira, edição no 184/2020, pág. 2093. A contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 2/10/2020, sexta-feira e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 23/10/2020, sexta-feira. 7. Em 26/10/2020, o juízo certificou o trânsito em julgado da sentença (ID no 22123220). 8. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 10/11/2020 (ID no 22123222), estando manifestamente intempestivo. 9. Vale ressaltar que, ainda na primeira instância, a apelante foi intimada para se manifestar sobre a possível intempestividade do apelo (ID no 22123226) e, em resposta, alegou apenas que os documentos que comprovam os fatos alegados na inicial ficaram prontos após o prazo estipulado (ID no 22123230). Essa situação não obsta o transcurso do prazo recursal. 10. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 11. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro